Tribunal: TJMT
Processo: 1029761-42.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029761-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CLAUDIONICE CORREA DE JESUS - CPF: 594.835.121-15 (AGRAVANTE), JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (AGRAVADO), JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE JESUÍNO REJEITADO E EMBARGOS DE CLAUDIONICE ACOLHIDO EM PARTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADO.EMBARGOS DE JESUÍNO, REJEITADO. EMBARGOS DE CLAUDIONICE, ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição parcial de crédito exequendo e limitou a execução aos valores relativos à ação de alimentos. o Exequente alegou omissão quanto à análise de exceção de suspeição; a Executada,

apontou omissão pela ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a rejeição liminar da exceção de suspeição prejudica o exame dos embargos de declaração por omissão; e (ii) saber se a decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade deve fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A alegação de omissão quanto à análise da exceção de suspeição está superada, em razão de sua rejeição liminar no incidente autuado sob nº 1004026-70.2025.8.11.0000.

Os embargos executada devem ser acolhidos, uma vez que o acórdão omitiu-se quanto à fixação de honorários, embora tenha reconhecido parcialmente a exceção de pré-executividade. A jurisprudência do STJ (Tema 410) e o art. 85, § 2º, do CPC, impõem a fixação sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração exequente rejeitados. Embargos executada, acolhidos com efeito integrativo.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição liminar de exceção de suspeição afasta a alegação de omissão quanto ao seu exame nos embargos de declaração. 2. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Claudionice Corrêa de Jesus
e por
Jesuino Sansão Corrêa da Costa
, ambos insurgindo-se contra o

acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado
, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada, reconhecendo a
prescrição parcial
dos créditos decorrentes de contrato de honorários advocatícios e limitando a execução exclusivamente aos valores vinculados à
ação de alimentos
, excluindo os relativos às ações de separação de corpos e dissolução de sociedade de fato.

A embargante
Claudionice Corrêa de Jesus
, por meio da petição colacionada ao ID 265552298, sustenta que a r. decisão colegiada, embora tenha sido clara e bem fundamentada quanto ao reconhecimento da prescrição parcial,
incorreu em omissão
ao deixar de
arbitrar verba honorária sucumbencial em favor da parte agravante
, ora embargante, com fundamento no art. 85 do CPC.

Diz que o acolhimento — ainda que parcial — da exceção de pré-executividade enseja a fixação de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para
suprir a omissão
quanto à fixação dos honorários de sucumbência em favor da embargante.

Por sua vez,
Jesuíno Sansão Corrêa da Costa
também opõe embargos de declaração com
pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

Sustenta que o v. acórdão incorreu em omissões e nulidades processuais, sobretudo por
não ter enfrentado exceção de suspeição
regularmente interposta contra o Desembargador Relator, apontando alegações de impedimento e ausência de imparcialidade. Paralelamente, aduz ainda que houve
infringência às Súmulas 393 e 7 do STJ
, ao se admitir dilação probatória no âmbito de exceção de pré-executividade, bem como violação aos efeitos da coisa julgada em matéria já decidida nos autos originários da ação de alimentos. Pleiteia, assim, a
modificação do julgado
, para que se reconheça a exigibilidade integral do crédito decorrente do contrato de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, a
nulidade do processo a partir da distribuição
do agravo ao relator inicialmente sorteado, para que outro julgador
imparcial seja designado.

Em contrarrazões aos embargos declaratórios opostos por Claudionice Corrêa de Jesus (ID n. 266712262), o embargado Jesuíno Sansão Corrêa da Costa, diz que os embargos devem ser rejeitados, por configurarem mero inconformismo disfarçado.

Por meio da decisão de ID n. 268035286, rejeitou-se liminarmente a exceção de suspeição suscitada, suspendendo-se o julgamento do recurso até julgamento do incidente, tombado sob n.
1004026-70.2025.8.11.0000.

Em seguida, foi retomada a marcha processual, em razão da rejeição liminar da exceção, vindo os autos cls para julgamento do recurso de embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A insurgência recursal, intentada por
Claudionice Corrêa de Jesus
, fundamenta-se em alegada
omissão
do acórdão prolatado por esta Colenda Câmara no tocante ao
arbitramento da verba honorária sucumbencial
, sob o argumento de que, tendo sido reconhecida a
prescrição parcial do crédito exequendo
, em sede de exceção de pré-executividade, restaria configurada a sucumbência parcial do exequente, ora embargado, ensejando, assim, o cabimento de honorários advocatícios nos moldes do art. 85 do CPC.

De outro giro, o
embargo oposto por Jesuíno Sansão Corrêa da Costa
funda-se em pretensa
omissão quanto ao exame da exceção de suspeição
protocolizada contra o Relator originário do feito, aduzindo, ainda, vícios de fundamentação e suposta contrariedade à coisa julgada e a súmulas do STJ, buscando inclusive efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Inicialmente,

cumpre destacar que
resta superada qualquer alegação de omissão concernente à análise de suspeição do relator originário
, porquanto o incidente próprio foi regularmente autuado sob o n.
1004026-70.2025.8.11.0000
, tendo sido
liminarmente rejeitado
, conforme decisão devidamente publicada e constante nos registros desta Corte, circunstância que esgota a controvérsia sob tal prisma e afasta a necessidade de reexame por esta via recursal.

No mérito, passo à análise individualizada de cada embargante.

No tocante aos embargos opostos por
Jesuino Sansão Corrêa da Costa
, observa-se que o recorrente se vale da presente via recursal para
renovar
fundamentos já devidamente apreciados no acórdão embargado
, sem que, contudo, tenha demonstrado a ocorrência de qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil — quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A argumentação desenvolvida nas razões dos embargos configura, inequivocamente,
mero inconformismo
com o resultado do julgamento, o que se revela insuficiente à interposição dos aclaratórios, os quais possuem
finalidade específica de integração do julgado
, não servindo como sucedâneo recursal nem como via própria para a rediscussão do mérito da causa.

Desse modo,
ausentes vícios formais ou materiais a serem sanados
, impõe-se a
rejeição dos embargos declaratórios interpostos por Jesuino Sansão Corrêa da Costa
.

Diversamente, os embargos de declaração opostos por Claudionice Corrêa de Jesus merecem acolhimento. Explico:

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que
o acolhimento – ainda que parcial – da exceção de pré-executividade
, com consequente
r
e
dução do montante executado ou exclusão de parte do crédito
,
enseja a fixação de honorários sucumbenciais
, com base nos
princípios da causalidade e da sucumbência
, ainda que não haja extinção total da execução, nos termos do art. 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. Caso em exame

O embargante sustenta que essa omissão contraria o art. 85, § 1º, do CPC e o Tema 410 do STJ, que prevê o arbitramento de honorários em casos de acolhimento parcial de impugnação ou de exceção de pré-executividade.

(...)

III – Razões de Decidir

Nos termos do Tema 410 do STJ, "
o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
". Diante disso, configura-se a omissão do acórdão no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser sanada com a fixação de honorários no percentual de 12% sobre o proveito econômico obtido.

Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida nos autos, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeito integrativo.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em decisão que acolhe, ainda que parcialmente, impugnação ou exceção de pré-executividade configura omissão sanável por Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade gera o direito à fixação de honorários advocatícios, conforme dispõe o Tema 410 do STJ.”
(RED n. 1001470-19.2018.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 18.02.25 )

Nesse sentido já pronunciei

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVE
L – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.

In casu, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida exequenda, porquanto seria este o montante que sofreria a constrição patrimonial injustamente, devendo ser esse o valor utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência”.(
RAC n.

0001120-12.1999.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 19.07.23)

Tendo sido reconhecida, no acórdão embargado, a
prescrição quinquenal de parcela do crédito originalmente perseguido
, é forçoso concluir que houve, efetivamente,
sucumbência parcial do exequente
– Jesuíno Sanção Correa da Costa, circunstância que impõe a aplicação do art. 85, §2º, do CPC. Assim, impõe-se a complementação do decisum para determinar o
arbitramento da verba honorária sucumbencial em favor da embargante, proporcionalmente à parcela do crédito excluído
.

Portanto, é cabível o
acolhimento dos embargos declaratórios interpostos por Claudionice Corrêa de Jesus
, para
suprir omissão e complementar o acórdão
,
fixando-se os honorários sucumbenciais em 10%
sobre o montante do crédito prescrito, correspondente ao proveito econômico obtido pela embargante
, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, conheço de ambos os embargos de declaração e
REJEITO
os embargos de Jesuino Sansão Corrêa da Costa
, por ausência de vício a ser sanado. Noutro norte,
A
COLHO
os embargos de Claudionice Corrêa de Jesus
, para
suprir omissão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025